Tribunal: TJMT
Processo: 0001413-14.2020.8.11.0051
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001413-14.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Fabrico, comércio ou detenção de arma branca ou munição]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ISMAEL FREDERICO ACMON ALVES BATISTA - CPF: 018.205.171-44 (VÍTIMA), BIANCA LAIS ALVARENGA GILL - CPF: 041.407.621-44 (VÍTIMA), CAYKE LUAN GOMES REIS - CPF: 097.843.119-76 (APELANTE), FERNANDO DA SILVA PEREIRA - CPF: 012.961.331-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: - CAYKE LUAN GOMES REIS

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PENA-BASE – REDUÇÃO – MAJORAÇÃO DE 2 ANOS E 6 MESES – EXARCEBADA – READEQUAÇÃO QUE SE IMPÕE – 2. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
APLICADO A CAUSA DE AUMENTO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI – 3. CONFISSÃO ESPONTÂNEA – FRAÇÃO MENOR QUE 1/6 – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA – CORREÇÃO IMPOSITIVA – READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O Magistrado não está vinculado a parâmetros pré-determinados pelo legislador, tampouco por critérios adotados pela doutrina ou jurisprudência, sob pena de violação ao princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal. E essa discricionariedade que, em face da obrigatoriedade de fundamentação, não se confunde com arbitrariedade, significa a correta aplicação da lei dentro, à luz do princípio da proporcionalidade.

2. A prática do crime de roubo, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, após a vigência da Lei n. 13.654/2018, demanda a incidência do aumento na fração de 2/3 (dois terços).

3. Na linha de precedentes desta Corte de Justiça, a redução da pena em fração menor que 1/6 pela confissão espontânea – circunstância legal juridicamente preponderante – deve ser justificada, o que inocorre no caso ora versando, impondo ser revista e adequada para o fim de determinar a redução da pena-base para 1/6.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

js-ke

APELANTE: - CAYKE LUAN GOMES REIS

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Cayke Luan Gomes Reis
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º
0001413-14.2020.8.11.0051
, Código: 175070, pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, que a condenou à pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, e também ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no
artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º, inciso I, c/c art. 29, todos do Código Penal
. (Id. 64913984).

Inconformado, o apelante pleiteia em suas razões (Id. 64913996)
a aplicação da pena-base no mínimo legal. Requer também que seja aplicado uma maior redução em relação à confissão espontânea, de modo a fixar a pena no mínimo

legal, e, por fim, a readequação da fração do emprego de arma de fogo para 1/3 (um terço).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto, mantendo a incólume sentença vergastada. (Id. 64914453).

O
parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é pelo parcial provimento do recurso
(Id. 68449998).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o recorrente pleiteia
a aplicação da pena-base no mínimo legal. Requer ainda que seja aplicado uma maior redução em relação à confissão espontânea, de modo a fixar a pena no mínimo legal, e, por fim, a readequação da fração do emprego de arma de fogo para 1/3 (um terço).

Infere-se do caderno informativo,
verbis
:

“Segundo restou apurado, o denunciado acertou com ao menos outros dois indivíduos, identificados até o momento apenas como “Thais” e “Welington”, de praticarem um assalto na residência dos ofendidos, situada na Avenida dos Trabalhadores, Quadra 01, Lote 12, Bairro Bordas do Lago, neste município e Comarca de Campo Verde/MT, para onde se deslocaram, na data do fato, por Volta de 20h, ocasião em que um deles portava uma arma de fogo (não apreendida). Ao chegarem no citado local, o denunciado e seus comparsas passaram pelo portão da frente do imóvel e foram em direção a uma porta de vidro existente na casa, de onde anunciaram o assalto, dizendo “perdeu, perdeu”, rendendo os ofendidos com o emprego a arma de fogo que um dos assaltantes portava.

Ato continuo, o denunciado e seus comparsas forçaram a porta de Vidro, e por ela estar “emperrada”, ordenaram que o ofendido ajudasse a abri-la para que pudessem ingressar no interior da residência, o que foi atendido por ele. Desta maneira, o denunciado e seus comparsas conseguiram adentrar na casa, instante em que o indivíduo que empunhava a arma de fogo apontou o artefato para a cabeça do ofendido e disse “perdeu, perdeu”, bem como ordenou que “ficasse quieto, caso contrário iria lhe matar e matar sua esposa”. Em seguida, o denunciado e seus comparsas mandaram os ofendidos sentarem em um sofá, um de frente para o outro, e exigiram que lhes entregassem celulares, dinheiro, joias e armas, dizendo “cadê a arma” e que “tinham informações que na casa havia muitas armas”.

Diante das ameaças feitas pelos assaltantes, a ofendida informou que havia dinheiro dentro de sua bolsa e indicou 0 local em que ela se encontrava, de modo que os assaltantes subtraíram o montante de aproximadamente RS 500,00, e passaram a recolher os demais objetos que lhes interessaram. Na sequência, o denunciado e seus comparsas conduziram os ofendidos para dentro de um banheiro e depois se evadiram, inclusive utilizando o veículo do casal, sendo um Toyota, Corola, XEI 2.0 Flex, de cor prata, ano 2019, placa QCE6l15, levando os demais bens acima especificados, que haviam sido previamente acondicionados no interior do citado automóvel.”.

(Denúncia - Id. 64913570).

Diante de tais fatos, o recorrente foi denunciado, processado e, encerrada a instrução criminal, sobreveio a sentença julgando procedente a pretensão acusatória, ao efeito de condenar o recorrente pela prática do delito previsto no
artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º, inciso I, c/c art. 29, todos do Código Penal
.

De início, importa registrar que são incontroversas nos autos a autoria e a materialidade dos delitos de roubo majorado imputado ao apelante, tanto que nem foram objeto do presente recurso.

Posto isso, passo as insurgências recursais.

1.

Da pena-base.

Inconformado com o referido decisum, o apelante pleiteia a redução da pena-base do crime de roubo para o mínimo legal, sob a alegação de que as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, devem ser consideradas como favoráveis ante o fundamento inidôneo utilizado pelo juízo
a quo
.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado ao fato punível, devendo expor motivadamente as suas razões, especialmente quando considerar as circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

A par disso, não obstante a existência de certa discricionariedade, é imprescindível que o intérprete da lei, ao realizar a dosimetria da pena, deva obedecer e sopesar cada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Na hipótese dos autos, consoante se infere da sentença colacionada, a douta sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do crime de roubo majorado, valorou em desfavor do apelante as circunstâncias e consequências do crime, justificando a elevação da pena-base.

Para melhor análise da questão sub examine, necessária a transcrição parcial da decisão impugnada,
verbis
:

“Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal vejo que, no que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente, O acusado não registra antecedentes criminais negativos. Não há elementos nos autos para perquirir a conduta social e a personalidade do Acusado. As circunstâncias do crime estão acolhidas pelas causas de aumento tipificadas na denúncia, sendo que
utilizo como fundamento para agravar a pena base uma das qualificadoras impostas ao delito, de concurso de agentes (acusado e dois indivíduos não identificados), adotando como qualificadora do crime (3° fase) apenas a majorante de emprego de arma de fogo
, conforme já sedimentado pelo TJMT, conforme Enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”. Os motivos do crime não o afetam, pois que não se pode considerar a ambição da qual decorre o próprio tipo.
O fato praticado causou consequências graves, notadamente em razão do elevado prejuízo material, já que o valor dos bens subtraídos chegam a quantia aproximada de R$ 117.810,00
. Assim já se decidiu: “O prejuízo material decorrente do roubo, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), se revela expressivo e, por efeito, autoriza a negativação das consequências do crime.” (STJ, AgRg no REsp nº 1678063/RN; AgRg no HC 499.429/SC). Ademais, as consequências ainda se mostraram ainda muito além do ordinário, pois as vítimas tiveram que mudar de cidade, em virtude do trauma causado pelo delito, receberam ameaças pelo telefone e ainda estão em tratamento psicológico para tentar amenizar o ocorrido. O comportamento da Vítima não aproveita ao Acusado. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 06(seis) meses de reclusão. (...)”.

No caso em análise, após verificar a dosimetria da pena, entendo que os argumentos do apelante merecem amparo.

No contexto, presente apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis – circunstâncias e consequências do crime – considerando que a pena de roubo inicia-se em 04 (quatro) anos, sem que o juízo sentenciante externasse uma maior intensidade de reprovação social da conduta, tem-se que a exasperação e distanciamento da pena primária em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de seu mínimo legal mostra-se desarrazoado.

No que diz respeito ao crime de roubo majorado, é de trivial sabença que, consoante orientação sedimentada no STJ, havendo mais de uma qualificadora, uma delas pode ser utilizada para configuração do tipo qualificado, enquanto as demais poderão ser utilizadas como agravantes, quando previstas como tal, ou, residualmente, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal. A respeito:

“HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REGIME PRISIONAL. CONDUTA DELITUOSA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N.º 11.464/2007. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1.º DO ART. 2.º DA LEI N.º 8.072/90. RECONHECIMENTO DE DUAS QUALIFICADORAS. CONSIDERAÇÃO DE UMA DELAS COMO AGRAVANTE GENÉRICA. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO. NÃO ESPECIFICAÇÃO NO CÓDIGO PENAL. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. MAJORAÇÃO DA PENA EM 1/3 (UM TERÇO) NÃO FUNDAMENTADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, diante da declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, do § 1.º do art. 2.º da Lei 8.072/90, para os crimes hediondos cometidos antes da publicação da Lei n.º 11.464/2007, o regime inicial fechado não é obrigatório, devendo-se observar, para a fixação do regime de cumprimento de pena, o disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. 2. Diante do reconhecimento de mais de uma qualificadora, uma delas deve ser utilizada para a configuração do tipo qualificado, enquanto que as outras deverão ser consideradas como circunstância agravantes, quando previstas como tal, ou, residualmente, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, tanto em virtude da sistemática do Código Penal quanto em respeito à soberania do Tribunal do Júri. 3. O Código Penal não estabelece percentuais mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. Precedentes. 4. A jurisprudência e a doutrina pátrias tem o entendimento que o Magistrado, na segunda fase de aplicação da pena, não poderá aplicar percentuais acima do limite mínimo previsto para a terceira fase da dosimetria, qual seja 1/6 (um sexto), a não ser que o faça fundamentadamente, indicando elementos concretos constantes dos autos, a justificar a necessidade de uma maior exasperação. 5. Na espécie, o quantum de aumento em razão da qualificadora considerada como agravante genérica não se encontra dentro dos limites da razoabilidade, uma vez que o percentual de 1/3 (um terço) aplicado sob a pena-base originalmente fixada ultrapassou o limite máximo de 1/6 (um sexto), não tendo o Magistrado apontado os elementos concretos que denotassem a necessidade de tamanha exasperação. 6. Ordem parcialmente concedida, a fim de, mantida a condenação do Paciente, reduzir o quantum de aumento da pena em razão da agravante genérica para 1/6 (um sexto), restando a reprimenda fixada em 14 (catorze) anos de reclusão, além de estabelecer o regime inicial fechado para o cumprimento da pena reclusiva.”
(HC 153.479/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 22/11/2010)

Dessa forma, presentes duas causas de aumento de pena do crime de roubo – emprego de arma e concurso de pessoas –, nada obsta que uma delas seja utilizada como circunstância negativa para recrudescimento da reprimenda basilar, e a outra mantida como majorante na terceira fase dosimétrica.

De mais a mais o Magistrado não está vinculado a parâmetros pré-determinados pelo legislador, tampouco por critérios adotados pela doutrina ou jurisprudência, sob pena de violação ao princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal. E essa discricionariedade que, em face da obrigatoriedade de fundamentação, não se confunde com arbitrariedade, significa a correta aplicação da lei dentro, à luz do princípio da proporcionalidade.

Assim sendo, a pretensão recursal da defesa deve ser acolhida parcialmente para que a pena-base se distancie do mínimo legal de modo a alcançar a finalidade da pena em
quantum
suficiente para repreensão e prevenção do crime.

2.

Do
quantum
aplicado em relação à atenuante da confissão.

Passando-se para a próxima fase da dosagem da pena, é consabido que o Código Penal não estabelece percentual mínimo ou máximo para aplicação das agravantes ou atenuantes, de sorte que tal atividade insere-se no campo da discricionariedade juridicamente vinculada do Juiz, o qual avaliará a quantidade de pena a ser reduzida ou elevada em cada caso concreto.

Ainda assim, a doutrina e jurisprudência nacionais e também desta Corte de Justiça tem entendido como mais adequada a fração correspondente a 1/6 (um sexto), por ser a menor prevista pela lei, para a recrudescimento e/ou atenuação da reprimenda, sobretudo quando desacompanhada de fundamentação suficiente a justificar patamar diverso, conforme ilustram os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 68, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PREJUÍZOS SOFRIDOS PELAS VÍTIMAS. NÃO RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. ELEMENTAR DO TIPO. 1. O fundamento apresentado pelo Tribunal de origem para exasperação da pena-base se ateve tão somente ao fato de as vítimas não terem recuperado os seus bens subtraídos. 2. Tal razão não se mostra suficiente a ponto de elevar a pena-base, pois, além de descrever fato comum ao tipo penal do furto, para caracterizar uma maior reprovabilidade da referida conduta, seria necessária a apresentação de outros elementos que dessem maior robustez à negativação. 3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1577453/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 27/06/2016)

“(...) Consolidada no STJ a orientação jurisprudencial no sentido de que, embora inexista previsão legal do quantum a ser aplicado ante a incidência de atenuantes e agravantes genéricas, na segunda fase da dosimetria penal, em regra, mostra-se razoável e proporcional o aumento da fração de 1/6, quando não houver motivo justificado para promovê-lo em patamar diverso”
(TJMT, ApCr N.U 0001234-20.2017.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 19/6/2020).

Como visto, a sentença guerreada reconheceu a atenuante da confissão espontânea, valorando, em 06 (seis) meses de reclusão, sem qualquer motivação a justificar tal percentual, de modo que a sentença carece de modificação nessa parte.

Nesse cenário, razão assiste ao apelante, haja vista que não houve fundamentação concreta para a diminuição em patamar inferior ao de 1/6 (um sexto) para a atenuante.

Impende enfatizar que a redução de pena intermediária não poderá se dar abaixo do mínimo legal haja vista que tanto a pena-base quanto a pena intermediária – primeira e segunda fase respectivamente –, deverão respeitar os limites da reprimenda em abstrato da norma penal incriminadora.

Desta feita, necessária a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea.

3.

Do
quantum
aplicado em relação ao emprego de arma de fogo.

De início, insta salientar que em desfavor do apelante recaem duas causas de aumento, quais sejam: crime praticado em concurso de agentes (art. 157, §2º, inc. II, do CP) e com emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inc. I, do CP).

Ao individualizar a pena na terceira fase da dosimetria, o juízo de piso lançou mão de dados concretos e atinentes às peculiaridades fáticas com respaldo no lastro probatório, a fim de demonstrar que as duas majorantes incidentes na hipótese extrapolaram o grau de reprovabilidade que lhes é intrínseco.

Ademais, não incorreu em erro a magistrada ao aplicar a fração, visto que, o Código Penal, disciplina que se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo aumenta-se a pena em 2/3 (dois terços).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AGENTES CONDENADOS NAS SANÇÕES DO ART. 157, §2.º, INCISO II E §2.º-A, INCISO I, DO CP, SENDO ACRESCENTADA EXCLUSIVAMENTE EM DESFAVOR DE UM DELES A CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 309, CAPUT DO CTB – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROBATÓRIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS PELO RECONHECIMENTO PESSOAL EFETUADO PELA VÍTIMA, EM CONSONÂNCIA COM A PALAVRA DO POLICIAL QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA – 2. EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DESCABIMENTO – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORANDO A PRESENÇA DE INSTRUMENTO BÉLICO NA CENA DO CRIME – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP – PROCEDÊNCIA – CONCURSO DE MAJORANTES – MERA DESCRIÇÃO TÍPICA, NÃO REFLETINDO ESPECIAL GRAVIDADE – REAJUSTE DA PENA FINAL E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em absolvição por insuficiência probatória na hipótese em que a vítima reconhece os insurgentes como sendo os responsáveis pela subtração do seu patrimônio e, na mesma toda, há o relato prestado pelo agente público atuante no deslinde do fato. Ausência de espaço para a incidência do brocardo jurídico in dubio pro reo. 2. Incabível a exclusão da majorante referente ao emprego de arma de fogo , pois, além da apreensão do item ser prescindível à caracterização da referida causa de aumento de pena, é possível a sua comprovação por meio de prova oral, tal como ocorre na hipótese. 3. As peculiaridades fáticas não justificam a exceção à aplicação literal do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, pois o modus operandi do delito confunde-se com a mera descrição típica das majorantes reconhecidas, não refletindo especial gravidade
. Logo, conquanto inexista óbice no reconhecimento concomitante de duas causas de aumento de pena para o crime de roubo , na hipótese, deve ser aplicado apenas o aumento de 2 / 3 (dois terços) do art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, respeitando-se, assim, a proporcionalidade da pena e a intenção da Lei n.º 13.654/2018.
4. Pena final do crime de roubo reajustada para patamar inferior a 08 (oito) anos de reclusão, com abrandamento do regime de cumprimento para o inicial semiaberto, haja vista o novel quantum, a primariedade dos agentes e o fato de nenhuma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP ter sido avaliada em desfavor de qualquer deles. 5. Apelo defensivo parcialmente provido.
(N.U 0011398-36.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

Destarte, mantenho o
quantum
assim como fixado no juízo de origem.

4.

Da dosimetria da pena

Feitas essas considerações, passa-se a dosimetria dos crimes de roubo majorado:

1ª Fase:
Considerando que as circunstâncias e consequências do crime fogem à normalidade do tipo penal e que o crime possui duas qualificadores, utilizo uma delas para aumentar a pena-base (concurso de pessoas) e a outra deixo para considera-la como qualificadora do crime (uso de arma de fogo) na terceira fase dosimétrica. Dito isso, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

2ª Fase:
Presente a atenuante da confissão espontânea, atenuo a pena em 1/6 passando a pena intermediária para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses.

3ª Fase:
Presente a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo mantém-se o percentual de 2/3 (dois terços) tendo-a como razoável e proporcional à prevenção do crime, perfazendo a pena final
em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses, e 10 (dez) dias e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.

Com relação ao regime de cumprimento de pena, fixo o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Diante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Cayke Luan Gomes Reis
, apenas para alterar a pena-base e fazer incidir a fração de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea e consequentemente redimensionar a pena para
06 (seis) anos,

11 (onze) meses, e

10 (dez) dias e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, a ser cumprido em regime semiaberto, mantendo-se incólume os demais termos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021